Tribunal: STF
Processo: ARE 1415653
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE NATUREZA URBANÍSTICA. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.120. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. Observo não incidir, na hipótese, o Tema nº1.120 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o próprio Tribunal de origem asseverou que a ação direta de inconstitucionalidade estadual não se fez calcada em norma interna corporis da Câmara Municipal, mas em dispositivos constitucionais.



    2. Ademais, para divergir do que consignado pelo Colegiado a quo quanto à ausência de análise de normas regimentais do Poder Legislativo municipal e à falta de oportunidade de participação popular, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como a Constituição estadual, o que é vedado pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.